Tribunal: TJDFT
Processo: 0722508-15.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0722508-15.2019.8.07.0016 RECORRENTE: HEBERT HENRIQUE ARAUJO DE ALMEIDA RECORRIDO: RADIO E TELEVISAO CV LTDA DECISÃO O recorrente apresenta petição no ID 23866266 alegando a existência de erro material na decisão de ID 23089911, proferida por esta Presidência, a qual deixou de conhecer do agravo em recurso extraordinário. Afirma ter se tratado de agravo interno e pugna pelo prosseguimento do feito, “com a remessa dos autos ao STF”. Entretanto, sobreleva mostrar que o recurso não conhecido foi interposto com base no art. 1.042 do CPC e endereçado ao Supremo Tribunal Federal, consoante ID 22035383, p. 1 e 2, sendo que o próprio recorrente reitera o pedido de remessa dos autos à Excelsa Corte na petição sob exame. Anote-se, por pertinente, que eventual agravo interno deveria ser endereçado e julgado pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, conforme inteligência do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, ambos do CPC. Assim, nada a prover quanto à petição de ID 23866266. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de março de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF